Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VARA CRIMINAL. DESABAMENTO OU DESMORONAMENTO. ELEMENTO SUBJETIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Os fatos descritos nos autos se amoldam, em tese, ao crime previsto no artigo 256, parágrafo único, do Código Penal, dada a ausência de elementos a evidenciar a intenção ou a assunção de risco para a produção do resultado danoso.
II - Considerando que a pena máxima cominada abstratamente ao crime de desabamento ou desmoronamento culposo não ultrapassa a 2 (dois) anos, a competência para processá-lo e julgá-lo é do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF.
III – Conflito de competência conhecido, para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF (Suscitado).